Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. EXCLUDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste contradição no acórdão, pois foram analisadas todas as questões apresentadas, de forma fundamentada e absolutamente clara.
1.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao afastar a ocorrência de caso fortuito ou força maior e reconhecer a mora das rés na entrega do imóvel e, por isso, aplicar a cláusula penal prevista em contrato.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.